Tribunal: TJSP
Processo: 0000651-63.2014.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE VEÍCULO PROVOCADO POR ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – APÓLICE DE SEGURO CONTRATADA QUE NÃO ABRANGE A HIPÓTESE EM JULGAMENTO – DENUNCIAÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA DENUNCIADA PROVIDO.